Tribunal: STF
Processo: RE 1437753
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — Arguição de matéria definida e superada por coisa julgada material — Não incidência da Lei 11.960/09 — Sentença confirmada por seus próprios fundamentos — Art. 252 do RITJSP — Recurso de apelação desprovido. 



    PROCESSUAL CIVIL — Matéria deduzida no recurso (dano moral arbitrado em salários mínimos) não arguida nos embargos Não conhecimento em primeiro grau e também no recurso - Reconhecimento de litigância de má-fé — CPC, art. 17, I,IV e VII. 



    2. Contra esse acórdão, houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem por meio de decisão colegiada assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Embargos à execução — Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada — Acórdão fundamentado — Pretensão nitidamente infringente — Inadmissibilidade — Embargos rejeitados. 



    3. Em 14.07.2014, foi interposto recurso extraordinário, em que se alegou violação ao disposto nos arts. 100, § 12, e 7º, IV, da CF/1988. O Estado de São Paulo alegou que a Taxa Referencial deve ser o índice de atualização do quantia devida, nos termos do art. 100, § 12, da Constituição (na redação dada pela EC 62/2009) sob a assertiva de que, “apesar de este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, ter declarado a inconstitucionalidade da EC 62 e, por arrastamento, da Lei 11.960/09, ressalta-se que ainda não houve trânsito em julgado, pelo que referida lei continua plenamente aplicável, sendo certo que deve-se aguardar a modulação temporal dos efeitos”. Sustenta, ademais, a inexequibilidade da sentença exequenda, porquanto conteria vinculação de indenização ao salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da Constituição. 



    4. Em razão do Tema 810 da repercussão geral, o feito foi sobrestado na origem, com posterior exercício de juízo negativo de retratação. O respectivo acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE n° 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) - Título judicial passado em julgado antes do advento da Lei 11.960/09 – Observância à coisa julgada – Acórdão mantido. 



    5. É o relatório.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    7 Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    8. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário desta Corte reconheceu, no RE 870.947-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    9. Acrescente-se que, embora o Ministro Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    10. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.



    11. Assim, como bem apreciado pelo Tribunal a quo, a pretensão do Estado encontra óbice na tese firmada no Tema 810 da repercussão geral. 



    12. Quanto à alegada afronta ao art. 7º, IV, da Constituição, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que não implica afronta ao referido dispositivo a fixação de valor inicial de condenação em múltiplos de salário mínimo, desde que este não seja utilizado como critério de atualização do débito. Nessa linha, confiram-se, entre vários outros, o ARE 1.350.070-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e o ARE 1.368.022-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber Min. Primeira Turma.



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85,§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator